Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003673-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARLENE DE FATIMA SOUZA - CPF: 009.165.661-37 (AGRAVADO), ALTEVIR DAUFEMBACH - CPF: 522.760.071-68 (AGRAVADO), THALYA DA CUNHA TEIXEIRA ALVES - CPF: 049.444.501-76 (AGRAVADO), ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), CARINA SCHUTZ PRADELLA - CPF: 771.860.950-20 (ADVOGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

ANULATÓRIA DE
LEILÃO
–

TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO -
IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA N
ÃO DECIDIDA NA ORIGEM –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-

INTERVALO
MÍNIMO ENTRE OS LEILÕES
– LEI
FEDERAL Nº 9.514/97
-
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
– POSSIBILIDADE
DE PENHORA
– RECURSO
PROVIDO.

1.
Não pode ser apreciada originariamente a alegação de litispendência feita nas contrarrazões que, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não foi objeto de deliberação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

2. Nos termos do
art
27, § 1º, da Lei Federal nº 9.514/97, consolidada a propriedade em seu nome, o
c
redor
f
iduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no
prazo de 60 dias. Se, no primeiro leilão público, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, será realizado o segundo leilão, nos 15 dias seguintes.

3. Portanto, não há qualquer imposição legal dada pela Lei Federal nº 9.514/97 referente a lapso temporal mínimo entre os primeiro e o segundo leilão extrajudicial.

4. A alienação fiduciária de bem imóvel traduz-se pela renúncia à proteção legal da impenhorabilidade, de modo que o descumprimento do contrato, somado à ausência da purga da mora, possibilita que a propriedade do imóvel seja consolidada nas mãos do credor.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Leilão de n° 1004005-61.2024.8.11.0087 movida por
MARLENE DE FA
TIMA SOUZA e OUTROS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 23/12/2024 e 27/12/2024, relativo ao imóvel rural descrito na inicial (matrícula nº 2.179), até ulterior decisão pelo Juízo
natural. Determinou, ainda, que a parte ré se abstenha de praticar quaisquer atos destinados à alienação do imóvel objeto da lide.

A
agravante alega que os agravados
foram omissos
quanto à existência de litispendência, argumentando que foram propostos dois processos simultâneos com as mesmas partes e causa de pedir.

Verbera que
a fundamentação da liminar se revela igualmente frágil,
ao afirmar q
ue o leilão foi designado em desconformidade com os prazos legais previstos na Lei 9.514/97, comprometendo a regularidade do procedimento
.

Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, ante a inaplicabilidade da proteção legal invocada, já que não se trata de penhora, mas de consolidação de propriedade prévia e voluntariamente dada em garantia fiduciária.

Com essas considerações
,
pugna pela concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso
e provimento ao final, para revogar a decisão recorrida
.

A liminar foi indeferida.

A agravada não contrarrazoou.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da
Litispendência

A
agravante alega que os agravados
foram omissos
quanto à existência de litispendência, argumentando que foram propostos dois processos simultâneos com as mesmas partes e causa de pedir
, motivo
pelo qual a preliminar deve ser acolhida para anular a decisão
que deferiu a suspensão do leilão extrajudicial.

Entretanto, a
alegada litispendência
não foi analisada pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável
, por implicar
supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Nesse contexto, não conheço dessa matéria.

No mais, a
agravante alega que
a fundamentação da liminar se revela igualmente frágil, considerando que o fato de as datas entre os dois leilões ser inferior a 15 dias não fere o dispositivo invocado (Art.27 da Lei 9.514/97), pois este dispõe expressamente que: “o segundo leilão se
realizará nos 15 dias seguintes”, ou seja, em até 15 dias, e não que esse seja o prazo mínimo entre um e outro.

Deveras, prevê
o art
.

27
,
§ 1º
, da Lei Federal nº
9.514
/97:

“Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes”

Da leitura do dispositivo legal, vê-se que o comando da norma não prevê qualquer prazo mínimo ent
re a ocorrência do primeiro e o
segundo leil
ão
. O único prazo estabelecido

impõe somente a necessidade de o
segundo leilão ocorrer nos 15

dias seguintes à realização do primeiro.

Logo, a premissa legal somente ressalva que o segundo leilão não pode superar o prazo legal de 15 dias. Portanto, não h
á
qualquer imposição legal dada pela Lei Federal nº
9.514
/97 referente a
o
lapso
temporal mínimo entre os leilões extrajudiciais.

Dessa forma, no caso dos autos, tendo em vista que
o primeiro leilão
ocorreu em 23/12/2024 e
o segundo
em 27/12/2024, não há qualquer ilegalidade no procedimento realizado pela Instituição Financeira, pois respeitada a legislação vigente.

Sobre o tema, o STJ, no julgamento do
Agravo em Recurso Especial nº 1897413 - SP
(2021/0141367-2), de relatoria do MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, assim decidiu:

“
XV - A partir da mesma Lei
13.465
/17, quanto às datas, horários e locais de realização dos leilões, há apenas previsão de comunicação do devedor por meio do envio de correspondência aos endereços constantes do contrato e mensagem por endereço eletrônico (art.
27
,
§ 2º-A
da Lei
9.514
/97).

XVI - E de se salientar que o pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

XVIII - Em suma, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade da execução extrajudicial e de descumprimento do procedimento previsto pelo Decreto-lei
70
/66 e pela Lei
9.514
/97.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1897413 SP
2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022 - destaquei).

Também
assiste razão à agravante quando alega que a decisão recorrida deve ser reformada, ante a inaplicabilidade da proteção legal invocada, já que não se trata de penhora, mas de consolidação de propriedade prévia e voluntariamente dada em garantia fiduciária.

Da análise dos documentos coligidos aos autos, verifica-se que os
a
utores, ora
a
gravados, firm
aram
com a Cooperativa Ré, ora
a
gravante, em
27/05/2022
, contrato de limite de crédito, nos termos da Lei nº 13.476 de 2017, com pacto adjeto de alienação fiduciária do imóvel para garantia de obrigações
.

Nos termos do art. 22 da Lei nº
9.514
/99:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de
terceiro
, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (Redação dada pela Lei nº
14.711
, de 2023)

Com efeito, o imóvel dado em alienação fiduciária é a garantia do pagamento do empréstimo ao credor fiduciário, a quem é transferida a propriedade resolúvel do bem.

No caso, argui o autor, na inicial, a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, por ser inferior ao módulo fiscal, além de ser produtiva.

Sobre a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, o art. 5º, XXVI, da Constituição e o art.
833
,
VIII
, do
CPC
assim dispõem:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º [...]:

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Cabe ressaltar que a interpretação dada ao art. 5º, XXVI, da Constituição Federal está previsto no art.
4º
,
II
,
a
, da Lei n.
8.629
/93, que regulamenta questões relativas à reforma agrária, vejamos:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

Destaca-se que o módulo fiscal, que é uma unidade concebida para o cálculo do Imposto Territorial Rural, possui variação de acordo com cada município. A definição deve ser realizada pelo Incra, observados os parâmetros estabelecidos no art.
50
,
§ 2º
, do
Estatuto da Terra
.

In
casu
, o imóvel rural em espeque está localizado no Município de Guarantã do Norte - MT, matriculado sob nº 2179 possui 70,4858, ou seja, menos de 1 (um) módulo fiscal, que, no Município em questão, corresponde a 90ha.

No caso,
os agravados
argui
ram
na inicial

a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, por ser inferior ao módulo fiscal, além de ser produtiva.

Ocorre que o
s

a
gravado
s
ofert
aram
o pró
prio imóvel rural em garantia do contrato de limite de crédito
. Logo, sabia
m
do risco subjacente ao negócio em caso de inadimplemento. A alegação de que a pequena propriedade rural é impenhorável parece desvelar comportamento contraditório, em nítido
venire
contra
factum

proprium
, o que não se compraz com os deveres parcelares da boa-fé objetiva.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961, suscitado pelo Autor, estabeleceu a "impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família".

Entretanto, é necessário ponderar que o contrato em espeque se trata de contrato de empréstimo, com cláusula de alienação fiduciária, firmado nos termos da Lei nº
9.517
/97, tratando-se de hipótese distinta dos contratos de cédula de crédito bancária firmada com garantia hipotecária.

Neste caso, o que se verifica é que
a parte
devedor
a
, ao oferecer espontaneamente o seu imóvel rural como forma de garantia para conseguir o empréstimo pleiteado, renuncia à proteção legal da impenhorabilidade, de modo que, ocorrendo o descumprimento do contrato e não havendo a purga da mora, é possível a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário.

Acerca da (
im
)penhorabilidade dos bens de família oferecidos em alienação fiduciária, cuja
ratio
aplica-se à espécie, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário.
2. "À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n.
8.009
/90 não importa em sua inalienabilidade,
revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária;
e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1.560.562/SC, Rel. MinistroLuís Felipe Salomão, unânime,
DJe
de 30.6.2020). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.909.470/PR
, Rela Mina Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022,
DJe
16/12/2022 - Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAM
ÍLIA. NÃO I N C I D Ê N C I A. VALIDADE DA GARNTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório
. Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que, "sendo
a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (
REsp 1.559.348/DF
, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019,
DJe
05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático- probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.071.640/ES
, Rel. Min.Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.8/8/2022,
DJe
10/8/2022 - Destaquei)

A jurisprudência dos Tribunais também segue esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEQUENO PRODUTOR RURAL - IMPENHORABILIDADE DO BEM - OFERECIMENTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR - PROTEÇÃO
LEGAL AFASTADA - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
A alienação fiduciária de bem imóvel traduz-se pela transmissão condicional da propriedade ao credor fiduciário, de sorte que, não paga a dívida, a propriedade do imóvel será consolidada nas mãos do credor. Oferecido o bem em garantia pelo proprietário da pequena propriedade rural onde reside sua família e de onde tira seu sustento, afasta-se a impenhorabilidade legal, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.047069-2/001,
Rel
: Des.Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível Especializada, j. 19/04/2023,
publ
.
súm
. 20/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO
300
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- INEXISTÊNCIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE.

- Não há supressão de instância quando toda a matéria aventada no recurso foi matéria apreciada pelo primeiro grau de jurisdição.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente
Código de Processo Civil
, a concessão de tutela provisória de urgência requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da
probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano.

- Nada impede que a pequena propriedade rural seja oferecida em alienação fiduciária pelo seu proprietário, devendo ser mantidos os termos do contrato.

- Ausente demonstração do dolo da parte para alcançar objetivo ilegal ou com intuito manifestamente protelatório, deve ser afastada a fixação de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.044085-3/001, Rela: Desa.(a)Maria Lúcia Cabral Caruso, 16a Câmara Cível Especializada, j. 14/12/2022,
publ
.
súm
. 15/12/2022 - Destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
reformar
a decisão agravada que interrompeu os atos expropriatórios do
imóve
l

matriculado sob nº 2179
, objeto de garantia de alienação fiduciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025